Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO OU DO ÓBITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a prescrição da pretensão condenatória e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 31.056,00, a título de indenização. Narrou que seu genitor se aposentou, contudo continuou pagando seguro de vida e que a autora passou a ser beneficiária do seguro após o falecimento de sua genitora. Afirmou que passou a pagar os boletos do seguro e em meados de 2017, deixou de recebê-los, efetuando o pagamento posterior do período de julho/2016 a junho/2017. Destacou que o problema se repetiu a partir de julho/2017, sendo que a ré informou diversas datas para solução da questão de envio dos boletos. Discorreu que solicitou, por diversas vezes o envio dos boletos, contudo não obteve êxito. Sustentou que os boletos foram pagos até 25/07/2019 e seu genitor faleceu em 11/02/2020. Argumentou que a seguradora ré informou que a vigência do seguro teria terminado em 31/07/2018 e que a indenização não teria cobertura.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 644380097 e 6443800978). Foram ofertadas contrarrazões por ambos os réus (ID 64438103 e 64438104). A seguradora recorrida suscita preliminar de ilegitimidade passiva.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na observância do prazo prescricional para pretensão indenizatória. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o prazo prescricional de 1 ano se aplica não ações do segurado contra o segurador, a partir do fato gerador do direito à indenização. Argumenta que, no caso de indenização por morte do segurado, a pretensão do beneficiário está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, por ausência de previsão legal específica. Sustenta que o seguro de vida não se confunde com o de responsabilidade civil obrigatória, pois o beneficiário não se confunde com a pessoa do segurado. Requer o afastamento da prescrição e a condenação das recorridas.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou que seu genitor era beneficiário de seguro junto à seguradora ré (ID 64436478, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Prescreve em 1 ano, a pretensão do segurado contra o segurador, a contar da ciência do fato gerador da pretensão, conforme art. 206,§1o, II, b do Código Civil. Contudo, em se tratando da pretensão do beneficiário de seguro de vida, em caso de indenização por morte segurado, aplica-se a prescrição decenal, nos termos art. 205, do Código Civil, ante a ausência de previsão legal específica. O termo inicial da contagem do prazo de 10 anos é o falecimento, quando o beneficiário tem conhecimento da existência da apólice. Quando o beneficiário não sabia da existência da apólice no momento do falecimento, o termo inicial do prazo prescricional é o conhecimento da apólice de seguro. Precedentes: Acórdão 1869392, 07051602120228070002, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024 e Acórdão 1809321, 07001581620228070020, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 20/3/2024.
7. No caso, a autora, por ocasião da inicial, afirmou que passou a pagar os boletos do seguro de vida de seu genitor, tendo realizado o pagamento a partir de julho/2016, ocasião na qual inequivocamente passou a ter ciência da apólice do seguro. Logo, o prazo prescricional da pretensão indenizatória da autora iniciou-se com a morte do segurado (11/02/2020), não tendo transcorrido, pois, o prazo prescricional decenal.
8. Na hipótese em exame não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a extinção do feito na origem sem a apreciação das alegações das partes quanto ao mérito da controvérsia.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para desconstituir a sentença, afastando a alegada prescrição. Determinada a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.